Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711798-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DANIELLY CRISTINA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: GIVALDO GARCIA BARRETO JUNIOR AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLY CRISTINA COSTA, rep. por GIVALDO GARCIA BARRETO JÚNIOR, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0713164-84.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pedido de antecipação fora analisado em sede de plantão e concedida a antecipação da tutela recursal para obrigar a agravada a fornecer o procedimento denominado ECMO – Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ID 25059782). No julgamento de mérito, o recurso fora conhecido e não provido, mantida a decisão agravada e revogada a tutela concedida conforme Acórdão de ID 29741082. Inconformada, a parte agravante opôs Embargos de Declaração (ID 29901534). O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 31414697. Considerando que o feito principal fora sentenciado, a parte agravante peticiona informando a perda do objeto do presente recurso (ID 31952574). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC, extingo o feito. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2022 10:43:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador